Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701047-10.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON DE SOUZA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Consoante decisão de ID 75984462, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, sob pena de deserção. O apelante, contudo, sem atender a determinação judicial, junta petição do tipo padronizada em que repete os argumentos formulados em três outras ocasiões, de que se encontra em situação que o inviabiliza de arcar com as despesas judiciais e que o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade. Tece, também, considerações genéricas sobre o acesso à justiça e dignidade da pessoa humana, sem sequer impugnar as razões do indeferimento da gratuidade de justiça. Alega, ainda, que anexa extratos os bancários comprobatórios, mas não o faz. Ao final, pede para apreciar o “agravo de instrumento” (ID 76335585). Impende assinalar que a gratuidade é apenas um dos dois tópicos a serem examinados na apelação (ID 75336143) e cuja análise demanda prova da alegada hipossuficiência, o que não foi demonstrado no caso. Por fim, a pesquisa realizada no sistema processual desta Corte evidencia a atuação reiterada e temerária do advogado da parte apelante, caracterizada pela interposição de recursos manifestamente protelatórios e pela reiterada inobservância das determinações judiciais relativas à instrução do pedido de gratuidade de justiça e regularização de outros documentos. Tal conduta configura violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, nos termos dos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Por ora, adverte-se o advogado da parte apelante, o Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121, quanto à necessidade de rigor técnico e diligência na elaboração de peças processuais, sob pena de eventual responsabilização por conduta incompatível com os deveres éticos e processuais que regem o exercício da advocacia no âmbito judicial. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, retornem os autos a origem. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora